Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS PROSPECTIVOS. ESBULHO. CONFIGURADO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. AUSÊNICA DE FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.A aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.

2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a apelante a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, até porque a recorrente não requereu na origem o beneplácito, vez que sequer apresentou contestação, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente

3. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada.

4. Resta viabilizada a reintegração de posse quando a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios e o réu não tenha demonstrado fato impeditivo, extintivo e impeditivo do direito autoral.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos de apelação parcialmente conhecidos e não providos. Sentença mantida.